Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726602-78.2024.8.07.0000 RECORRENTES: WILSON SILVA DE OLIVEIRA, REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, INOCÊNCIO SOARES DE MORAIS NETO, LIGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO AMBIENTAL E MANDADO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E COLUSÃO (ART. 966, INCISOS III E V, DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. 2. A colusão “está prevista no art. 142 do Novo CPC, parecendo que tanto a realização de processo simulado como o processo com o objetivo de alcançar algo proibido por lei sejam alcançados pelo dispositivo legal”, de sorte que “na colusão e na simulação sempre existirá um acordo prévio entre as partes com o objetivo de fraudar a lei, de forma que dificilmente a ação rescisória será proposta por alguma delas” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2017. p. 1470). A respeito do referido vício rescisório, esclarece a jurisprudência do STJ que, “Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos” (AR n. 5.980/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 3/12/2021.). 3. Segundo a jurisprudência do STJ firmada sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1.024 – REsp no 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães), "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”. 4. No caso dos autos, ao contrário do que verberam os autores, não há elementos concretos que justifiquem a rescisão da sentença atacada, seja porque não há mínima demonstração de colusão das partes, seja porque a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, em matéria de danos ambientais, é clara no sentido da desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os corresponsáveis pelos danos reconhecidos no bojo de ação civil pública. 5. Ação rescisória admitida e pretensão julgada improcedente. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 966, incisos III e V, do CPC, afirmando que em casos excepcionais em que a ação civil pública não se limita à responsabilização por dano ambiental, mas determina o desfazimento de loteamento ou a demolição de edificações, é indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o ente público, os adquirentes e os ocupantes. Argumenta que tal inobservância denota que houve colusão entre as partes. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, e do TJ/SP, do TJ/MG, e do TJ/AM. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançadas no apelo especial. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, OAB/DF 19.740. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No que tange à indicada contrariedade ao artigo 966, incisos III e V, do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.953.359/SP (Tema 1.204), firmou a seguinte tese: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “De mais a mais, observa-se que a sentença rescindenda guardou consonância com o entendimento firmado pelo STJ posteriormente no julgamento do Tema no 1.024 da sistemática dos repetitivos, momento em que a Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente” (ID 69985585). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 75794982 e 75794997. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016